Tribunal: TJSP
Processo: 1009105-53.2018.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. repetição de indébito e indenização por dano moral – Alegação de que o autor teve parte de sua remuneração indevidamente descontada pelo banco em razão de débito que desconhece - Origem da dívida não demonstrada – Casa bancária que não se desincumbiu do seu ônus probatório – Artigo 373, II, do CPC – Inaplicabilidade

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. repetição de indébito e indenização por dano moral – Alegação de que o autor teve parte de sua remuneração indevidamente descontada pelo banco em razão de débito que desconhece - Origem da dívida não demonstrada – Casa bancária que não se desincumbiu do seu ônus probatório – Artigo 373, II, do CPC – Inaplicabilidade da Súmula n° 385 do STJ – Dano moral caracterizado – Indenização devida – Arbitramento que deve ser realizado segundo o critério da prudência e razoabilidade – Redução do quantum indenizatório nesta instância ad quem – Majoração da verba honorária para o grau máximo (20% do valor da condenação) - Recursos providos em parte.